Tribunal: TJDFT
Processo: 0727256-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727256-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEATRIZ HELENA CASCAES DOS SANTOS AGRAVADO: LUIZ ANTONIO LEOPOLDO E SILVA DIAS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BEATRIZ HELENA CASCAES DOS SANTOS contra decisão da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0733795-20.2019.8.07.0001, movida em desfavor de LUIZ ANTONIO LEOPOLDO E SILVA DIAS, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 05 dias, sob pena de indeferimento do processamento do cumprimento de sentença e arquivamento dos autos (ID 100828034, origem). Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se a agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Ausência de preparo, em virtude do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 25 de agosto de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator